Tribunal: TJDFT
Processo: 0031375-06.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031375-06.2007.8.07.0001 RECORRENTE: LISANE BUFQUIN RECORRIDO: GUILHERME CAVALCANTE DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RETOMADA DO CURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Na falta de patrimônio, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC). 2. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 3. Decorrido o lapso temporal, sem indicação de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, devendo o credor buscar a satisfação do débito por outros meios em direito admitidos. Cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do CPC. 4. Nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, extinta a execução pela prescrição intercorrente não haverá ônus para ambas as partes, motivo pelo qual não há que se falar no arbitramento honorários em desfavor da parte exequente. 5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, §1o, inciso IV, do CPC, argumentando que a conclusão do acórdão de que decorreu a prescrição intercorrente se deu por má-valoração da prova e falta de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos e capazes de infirmar a conclusão adotada; c) artigo 360 do Código Civil, asseverando que a mera emissão de cheques para o pagamento das parcelas previstas no contrato de mútuo não configura, por si só, novação, pois não há a criação de nova obrigação, mas apenas a pactuação do método de pagamento. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e TJSP; d) artigo 206, §5o, do Código Civil, defendendo a inocorrência de inércia da recorrente, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto, tendo em vista que, após incessante busca, a recorrente encontrou bens deixados pelo devedor falecido com êxito na penhora de bens capazes de satisfazer o débito. Nesse aspecto, pede a incidência do tema 568 dos recursos repetitivos do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, bem como de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 360 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 206, §5o, do Código Civil, e ao apontado dissenso de entendimento. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, assentou que “No caso, o prazo de suspensão do processo se iniciou em 05/07/2019 e findou em 05/07/2020, quando passou a correr o prazo prescricional, conforme art. 921, § 4o, do CPC (ID 47586049). Logo, transcorridos mais de 06 (seis) meses, após a suspensão do feito, sem a localização de bens do executado, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória” (ID 56256384). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 568 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025